Tribunal: TJSP
Processo: 1038758-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Sentença de parcial procedência. Seguro. Indícios de venda casada. Irregularidade. Abusividade da cobrança configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.